Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-16.2020.8.11.0096
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000408-16.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GABRIEL PINTO PINHEIRO (ASSISTENTE), ANTÔNIO GERALDO BARBOSA (ASSISTENTE), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA (ASSISTENTE), JEIMESON MONTEIRO GANHETE (ASSISTENTE), LUDMILA SENA DO VALE (ASSISTENTE), RAFAEL GONÇALVES BEZERRA (ASSISTENTE), WILLIAN FELIPE JONCK DE FARIA (ASSISTENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON SANTOS ALVES (ASSISTENTE), EVANDRO EURIPEDES DE CARVALHO SANTANA (ASSISTENTE), EDIR PEREIRA DIAS - CPF: 415.346.891-68 (ASSISTENTE), JOSE GLEICYANO DE ALBUQUERQUE (ASSISTENTE), ADALTO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 705.702.992-68 (ASSISTENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98 – SUPOSTO USO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 EM VEÍCULO QUE DEVERIA UTILIZAR DIESEL S10 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL – FOTOGRAFIAS EM PRETO E BRANCO QUE NÃO PERMITEM IDENTIFICAÇÃO DA COLORAÇÃO DO COMBUSTÍVEL – DEPOIMENTO ISOLADO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – VEÍCULO NÃO APREENDIDO PARA PERÍCIA – TESTEMUNHOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA QUE CORROBORAM O USO EXCLUSIVO DE DIESEL S10 PELA EMPRESA – NOTAS FISCAIS E RELATÓRIO DE VIAGEM QUE COMPROVAM AQUISIÇÃO REGULAR DO COMBUSTÍVEL ADEQUADO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes ambientais de natureza técnica, a prova pericial é instrumento fundamental para a comprovação da materialidade delitiva, conforme preconiza o art. 158 do Código de Processo Penal. A ausência dessa prova, quando possível sua realização, compromete substancialmente a pretensão acusatória.

Não se mostra suficiente para embasar decreto condenatório o depoimento isolado de agente policial que, apesar de afirmar a visualização do uso de combustível inadequado, admite não se recordar se houve coleta de material para perícia técnica e reconhece que o procedimento padrão seria recolher o veículo para o pátio, a fim de que fosse periciado, o que não ocorreu no caso em análise.

Havendo dúvida razoável quanto à materialidade do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

No processo penal brasileiro, o ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, a quem compete demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos constitutivos do crime. Não tendo o Ministério Público se desincumbido desse ônus, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que absolveu a empresa TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA da acusação pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando em síntese: a) erro na avaliação das provas pelo juízo a quo; b) que os depoimentos confirmariam a ocorrência do delito; c) irregularidade no abastecimento do veículo; d) conduta deliberada e vantagem econômica; e) necessidade de reforma da sentença para condenar a empresa apelada nos termos da denúncia. (ID 283341666).

Em contrarrazões (ID. 283341669), a defesa pugnou pela manutenção integral da sentença absolutória, refutando as alegações ministeriais e ressaltando a ausência de provas técnicas que pudessem comprovar a materialidade delitiva.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença (Id. 294312869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Narro à denúncia: (ID. 283344066).

(...). “Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 15h40, na rodovia BR 163, km 946,0 no Município de Nova Santa Helena/MT, termo judiciário desta comarca de Itaúba/MT, a empresa Transoeste Logística LTDA causou poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultaram ou pudessem resultar em danos à saúde humana, consoante relatório policial (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 06/07) e demais elementos coligidos aos autos.

Conforme se observa dos documentos anexados aos autos, a Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização, abordou o veículo CVC, sendo o cavalo-trator Scania/R 480 A6x4, cor branca, placa QBT5103/MT, 2016/2016, conduzido por Adalto Amorim de Oliveira, de propriedade de Transoeste Logística LTDA, oportunidade em que foi constatado que o veículo transitava utilizando combustível do tipo Diesel S500, em desacordo com regulamentação que prevê a utilização de somente Diesel S10 por veículos pesados fabricados a partir de 2012.

Destarte, a conduta praticada pelo denunciado possui nítido e evidente interesse econômico de redução dos custos ao utilizar combustível em desacordo com norma reguladora, caracterizando uma clara intenção (dolo) de praticar o ilícito ambiental, certo que a regulamentação quanto a utilização indevida do Diesel S500 está disposta no art. 3º, parágrafo único, da Resolução ANP nº 50/2003.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denuncia Transoeste Logística LTDA como incursa no art. 54 da Lei 9.605/98, requerendo que, recebida esta, seja ele citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal. (“sic).”

No mérito, a pretensão ministerial não merece acolhimento.

Da análise minuciosa dos autos, concluo que a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo não merece reparos, por estar em absoluta conformidade com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

A materialidade do delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, atribuído à empresa apelada, não restou demonstrada de forma inequívoca, capaz de fundamentar um decreto condenatório.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas coligidas aos autos não permitem a identificação precisa da natureza do combustível utilizado no veículo da empresa. As evidências fotográficas juntadas pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 283345444 págs. 9/12) estão em preto e branco, impossibilitando a visualização da coloração característica que diferencia o Diesel S500 (avermelhado) do Diesel S10 (amarelado).

Não bastasse isso, constata-se que não foi realizado nenhum procedimento técnico-pericial para a efetiva comprovação da materialidade delitiva. Não houve coleta de amostra do combustível para análise laboratorial, nem tampouco foi elaborado auto de constatação pelos agentes públicos responsáveis pela fiscalização. Ademais, o veículo não foi apreendido para perícia, contrariando o procedimento operacional padrão da Polícia Rodoviária Federal para casos dessa natureza.

Sobre essa
questão, é imperioso ressaltar que, em se tratando de crime ambiental de natureza eminentemente técnica, a prova pericial revela-se instrumento fundamental para a comprovação da materialidade delitiva, conforme preconiza o art. 158 do Código de Processo Penal. A ausência dessa prova técnica, quando possível sua realização, fragiliza substancialmente a pretensão acusatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. 1. O Tribunal considerou dispensável a realização do exame de corpo de delito para prova da materialidade da infração prevista no art. 38-A da Lei 9.605/1998, sem suficiente justificativa. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que as questões técnicas que envolvem os crimes contra o meio ambiente exigem exame de corpo de delito direto, salvo se concretamente justificada a impossibilidade de sua realização. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp: 1999872 PR 2022/0127485-3, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)(sic).”

Quanto à prova oral colhida em juízo, verifica-se que o depoimento do policial rodoviário federal Gabriel Malveira Costa Vieira, embora afirme categoricamente ter visualizado o uso de Diesel S500 no veículo, não se mostra suficiente para embasar uma condenação, principalmente ante a ausência de elementos técnicos corroborantes. O próprio policial admitiu não se recordar se houve coleta de material para perícia técnica, e reconheceu que o procedimento padrão seria recolher o veículo para o pátio, a fim de que fosse periciado, o que não ocorreu no caso em tela.

Em contrapartida, os depoimentos prestados pelos funcionários da empresa apelada foram uníssonos e coerentes ao afirmar que a TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA utilizava exclusivamente o Diesel S10 em sua frota. Nesse sentido, destaco as declarações de José Berttony Martins Reis, que exercia a função de gerente de manutenção e abastecimento à época dos fatos, o qual afirmou categoricamente que desde 2015 a empresa utilizava o Diesel S10, e de Evandro Euripedes de Carvalho Santana, que trabalha na empresa desde 1996, que asseverou que desde 2016/2017 a empresa utiliza exclusivamente o Diesel S10 em todos os veículos da frota.

Ademais, a defesa apresentou documentação robusta que corrobora sua versão dos fatos, como notas fiscais de aquisição de Diesel S10 (ID. 283344140) e o relatório de viagem do veículo autuado, no qual consta expressamente o uso de Diesel S10 no abastecimento (ID. 283344143).

A alegação ministerial de que a conduta da empresa teria sido motivada por interesse econômico, embora apresente certa coerência lógica, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. Como bem destacou o magistrado sentenciante,
"a versão trazida pela ré, corroborada pelas demais testemunhas e documentos, é coesa e se mostra mais convincente do que a versão isolada da testemunha de acusação".

Nesse contexto de dúvida razoável quanto à materialidade do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, persistindo incerteza sobre elementos essenciais da imputação penal, deve-se decidir em favor do acusado. Tal diretriz é decorrência lógica e direta do princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Como é cediço, no processo penal brasileiro, o ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, a quem compete demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos constitutivos do crime. Não tendo o Ministério Público se desincumbido desse ônus, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025